Tribunal: TJES
Processo: 5019710-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019710-40.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: FELICIO DUARTE PEZENTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado para responder por débitos de IPTU, embora seu nome ainda conste no registro de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o executado, cujo nome figura como proprietário no registro imobiliário, pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU, mesmo havendo sentença transitada em julgado que declarou a nulidade do negócio jurídico que lhe transferiu a propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário é relativa (
juris tantum
). A declaração judicial de nulidade do negócio jurídico que fundamentou o registro possui eficácia retroativa (
ex tunc
), desconstituindo a relação de propriedade do executado desde sua origem.

A existência de sentença anulatória transitada em julgado, que fulminou o vínculo jurídico do executado com o imóvel, afasta sua condição de contribuinte do IPTU, por insubsistência do fato gerador em relação a ele, prevalecendo a verdade material sobre a formalidade registral.

A decisão judicial que declara a nulidade de um ato não se confunde com as "convenções particulares" vedadas pelo art. 123 do Código Tributário Nacional, pois constitui um ato de império do Estado-Juiz que redefine a titularidade do direito real, sendo, portanto, oponível à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, arts. 32, 34 e 123.
Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 122 (Recurso Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que, nos autos de
embargos à execução
opostos por
FELICIO DUARTE PEZENTE,
reconheceu a ilegitimidade do ora apelado para figurar no polo passivo da ação executiva principal.

Em suas razões, aduz a municipalidade, em suma, ser o apelado legítimo, porquanto o imóvel continua registrado em seu nome.

Contrarrazões no id. 14821038 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019710-40.2021.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
O
:
FELICIO DUARTE PEZENTE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que, nos autos de
embargos à execução
opostos por
FELICIO DUARTE PEZENTE,
reconheceu a ilegitimidade do ora apelado para figurar no polo passivo da ação executiva principal.

Em suas razões, aduz a municipalidade, em suma, ser o apelado legítimo, porquanto o imóvel continua registrado em seu nome.

Contrarrazões no id. 14821038 pelo desprovimento do apelo.

Como cediço, nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 122), firmou o entendimento de que tanto o proprietário registral quanto o possuidor podem figurar no polo passivo da execução fiscal, cabendo ao legislador municipal e, consequentemente, à autoridade fiscal, a escolha de um ou de ambos.

Contudo, a situação fática delineada nos autos revela uma excepcionalidade que afasta a aplicação automática dessa regra. A presunção de propriedade que emana do registro imobiliário é
juris tantum
, ou seja, relativa, admitindo prova em contrário. No caso vertente, o apelado logrou êxito em produzir prova robusta e inconteste de que não detém mais qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Conforme exaustivamente demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente pela Sentença proferida na Ação Ordinária nº 0007610-46.2003.8.08.0024, a qual transitou livremente em julgado em 01 de abril de 2014, o negócio jurídico que serviu de base para o registro da propriedade em nome do apelado foi declarado nulo.

Destarte, o ponto fulcral para o deslinde da causa reside na eficácia
ex tunc
da referida declaração de nulidade. Ao retroagir à data da celebração do ato, a decisão judicial fulminou desde a origem a relação jurídica que vincularia o apelado ao imóvel. Para o ordenamento jurídico, é como se o Sr. Felício Duarte Pezente – ora apelado – nunca tivesse sido proprietário do bem.

Assim, a manutenção da cobrança do imposto em face do apelado representaria a tributação de um fato gerador insubsistente em relação a ele, o que atenta contra o princípio da verdade material e da capacidade contributiva.

Como arremate, a argumento do apelante de que a decisão judicial proferida entre particulares lhe é inoponível, com base no art. 123 do CTN, não prospera. O referido dispositivo legal veda que "
convenções particulares
" alterem a definição do sujeito passivo. Uma sentença judicial que declara a nulidade de um ato não é uma convenção particular, mas sim um ato de império do Estado-Juiz que restabelece o
status quo ante
e redefine, com força de lei entre as partes e oponibilidade
erga omnes
quanto à declaração de nulidade, a titularidade do direito real.

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)